Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700720-60.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEZER DAS NEVES APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO A parte recorrente requer gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Embora o apelante afirme que é "pequeno produtor rural e não possui uma renda mensal fixa", a própria parte reconhece que recebeu renda superior a R$ 15.000,00, nos meses de maio, junho e julho (ID 74307676), o que não denota a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque os valores praticados no TJDFT são módicos e estão abaixo da média praticada em outros estados da federação. Verifica-se dos extratos bancários apresentados (IDs 74307680 e 74307681) o recebimento de cheque em valor superior a R$ 15.000,00, cuja origem não foi devidamente esclarecida pelo apelante. Ademais, o débito de R$ 11.000,00 não foi justificado, sendo importante destacar que o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Recolha o apelante as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora